Tribunal: STF
Processo: ARE 1473422
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-19
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (fl. 1, Doc. 56):



    “AGRAVO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO BANCO RÉU. LEI Nº 13.467/2017. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA SALARIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 241 E DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 413 DA SBDI-1 DO TST. Discute-se a alteração da natureza jurídica do Auxílio-Alimentação no curso do contrato de trabalho. Incide, na hipótese, o Princípio da Condição Mais Benéfica, garantidor da preservação de cláusulas mais vantajosas aos empregados, as quais se incorporam ao seu patrimônio jurídico, enquanto direito adquirido, constitucionalmente protegido. De acordo com a vedação à alteração contratual lesiva, inserta no artigo 468 Consolidado e consagrada na Súmula nº 51, I, do TST, as cláusulas que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente só atingem os trabalhadores admitidos posteriormente à sua vigência. Dessa forma, nem a norma coletiva que confere caráter indenizatório ao Auxílio-Alimentação nem a adesão posterior da ré ao PAT possuem o condão de alterar a natureza jurídica salarial da parcela, em relação aos contratos em curso. Nesse sentido, a Orientação Jurisprudencial nº 413 da SBDI-1 desta Corte. Agravo conhecido e não provido.”



    No RE (Doc. 58), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega violação aos arts. 5º, II, XXXVI e LIV; e 7º, XXVI, da CF/1988, pois não obstante o disposto em norma coletiva, o acórdão recorrido reconheceu que as parcelas “auxílio alimentação” e “cesta básica” teriam natureza salarial. 



    Aduz que “inexistindo direito absolutamente indisponível na presente discussão, torna-se necessário reconhecer o disposto na norma coletiva, determinando, a partir de sua vigência, a natureza indenizatória das parcelas em comento, mesmo para aqueles empregados admitidos em período anterior” (fl. 3, Doc. 58). No ponto, defende a incidência, ao caso, do Tema 1046 da Repercussão Geral.



    Argumenta que “a verba ‘auxílio-alimentação’, concedida aos empregados, tem natureza indenizatória porque assim está estabelecido pela norma coletiva em 1992, cuja alteração ocorreu há mais de duas décadas (não sendo verba assegurada em lei). Não integra, portanto, o contrato de trabalho para quaisquer fins. Decorre de mera liberalidade do empregador, mediante concessão feita em sede de negociação coletiva, com obrigações recíprocas e condições estipuladas em instrumento normativo próprio” (fl. 4, Doc. 58). 



    Entende que “o fato de a parcela já ter sido devida em momento anterior à vigência da norma coletiva comporta em reconhecer a natureza salarial naquele período, somente. Não há, contudo, como ignorar a vontade coletivamente fixada entre reclamada e sindicato para firmar a natureza indenizatória da parcela a partir de determinado momento” (fl. 4, Doc. 58).



    Afirma que “em se tratando de parcela concedida liberalmente pelo empregador, não há falar em prejuízo aos trabalhadores pela alteração de sua natureza jurídica, pois a situação destes ainda assim é melhor do que aquela legalmente prevista ” (fl. 4, Doc. 58).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de reformar o acórdão recorrido e declarar a validade da regular negociação entre as partes e a natureza indenizatória das parcelas “auxílio alimentação” e “auxílio cesta alimentação” a partir da vigência das normas coletivas que assim estipulam.



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal local, inicialmente, refutou a aplicação do Tema 1046 à hipótese dos autos; e, no mais, inadmitiu o Recurso Extraordinário mediante aplicação das Súmulas 279 e 454 do STF (Doc. 66).



    No Agravo (Doc. 68), a parte recorrente afirma que o Tema 1046 se adéqua ao caso em análise e refuta a incidência dos referidos óbices sumulares.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, conforme destacado pelo Juízo a quo, não se aplica o Tema 1046 da Repercussão Geral - Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente -, tendo em vista que na presente hipótese trata-se de ação em que se discute a natureza jurídica (indenizatória ou salarial) do auxílio alimentação recebido pelo trabalhador ao longo do respectivo pacto laboral.



    Quanto ao mais, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (fl. 2, Doc. 58):



    “INICIALMENTE, MISTER OBSERVAR, QUANTO À TRANSCENDÊNCIA DO TEMA, QUE: 



    • O TEMA POSSUI REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO eg. STF (TEMA 1046), ENVOLVENDO DISCUSSÃO QUANTO AO NEGOCIADO COLETIVAMENTE x LEGISLADO. 



    • ADEMAIS, VERIFICA-SE RELEVÂNCIA ECONÔMICA, SOCIAL E JURÍDICA, FACE AO TEMA EM QUESTÃO. 



    - RELEVÂNCIA ECONÔMICA: o tema meritório envolve numerário significativo, decorrente da condenação trabalhista ora em questão. 



    - RELEVÂNCIA SOCIAL: a questão tangencia interesse a toda a sociedade, tendo em vista dizer respeito à observância e à validade de atos legalmente previstos em instrumento coletivo. 



    - RELEVÂNCIA JURÍDICA: resta inequívoca a relevância da matéria perante os artigos 5º, II, XXXVI, LIV, e 7º, XXVI, da CF.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    No que diz respeito à alegação de violação ao art. 5º, XXXVI e LIV, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Em relação à ofensa ao art. 5º, II, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (fls. 2-5, Doc. 56):



    “Submeto à apreciação do Colegiado minhas razões de decidir, por compreender que merecem ser confirmadas: 



    […]



    AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA SALARIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 241 E DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 413 DA SBDI-1 DO TST. CONHECIMENTO 



    O agravante afirma que desde o início do contrato de trabalho, a parcela era recebida em espécie e com previsão de natureza salarial em norma coletiva, claramente aderindo ao contrato de trabalho, fazendo parte do patrimônio jurídico, razão pela qual o fato de as normas coletivas subsequentes terem dado natureza indenizatória à parcela não têm o condão de retirar o direito adquirido. Alega que ‘não houve impugnação especifica do banco recorrido quanto ao fato do recorrente perceber esses auxílios desde a sua contratação, tornando-se assim fato incontroverso no presente processo, independendo de prova e atraindo o quanto disposto no artigo 374, III, do CPC’. Aponta violação dos artigos 5º, XXXVI, da Constituição Federal e 458, caput, da CLT. Indica contrariedade às Súmulas nºs 51, I, 241 e 277, e à Orientação Jurisprudencial nº 413 da SbDI-1, todas do TST. 



     Observados os requisitos do artigo 896, § 1º-A, I, II, e III, eis a decisão recorrida: ‘



    3- INTEGRAÇÃO DE AUXÍLIO REFEIÇÃO/CESTA ALIMENTAÇÃO Conforme cláusulas negociais correspondentes, por exemplo ‘...AUXÍLIO REFEIÇÃO Os bancos concederão aos seus empregados auxílio refeição no valor de R$ 23,18 (vinte e três reais e dezoito centavos), sem descontos, por dia de trabalho, sob a forma de tíquetes refeição ou tíquetes alimentação, facultado, excepcionalmente, o seu pagamento em dinheiro, ressalvadas as situações mais favoráveis relacionadas às disposições da cláusula e seus parágrafos, inclusive quanto à época de pagamento. (...) Parágrafo Sexto O auxílio, sob qualquer das formas previstas nesta cláusula, não terá natureza remuneratória, nos termos da Lei nº 6.321 de 14 de abril de 1976, de seus decretos regulamentadores e da Portaria GM/MTE nº 03, de 01.03.2002 (D.O.U. 05.03.2002) com as alterações dadas pela Portaria GM/MTE nº 08, de 16.04.2002. (...) AUXÍLIO CESTA ALIMENTAÇÃO Os bancos concederão aos seus empregados, cumulativamente com o benefício da cláusula anterior, Auxílio Cesta Alimentação, no valor mensal de R$ 397,36 (trezentos e noventa e sete reais e trinta e seis centavos) sob a forma de 4 (quatro) tíquetes, no valor de R$ 99,34 (noventa e nove reais e trinta e quatro centavos) cada um, junto com a entrega do Auxílio Refeição previsto na cláusula anterior, observadas as mesmas condições estabelecidas no seu caput e §§ 2º e 6º...’ (CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2013/2014, Cláusulas 14ª e 15ª - fls. 125/126), entendo que, apesar de incumbência exclusiva, o recorrente não indicou evidência eficaz favorável (fática/legal), assim ensejadora de alegada hipótese salarial dos títulos sub judice. 



    Aliás, sobre pretenso aspecto ‘...o recorrente, ADMITIDO ANTES DA ADESÃO DO BANCO RECLAMADO AO PAT, não poderia experimentar a modificação da natureza salarial dessas verbas, ante o que dispõe o artigo 468 da CLT, Súmula 241 do C. TST e OJ nº 413 da SDI-1do C. TST, pois na oportunidade não havia qualquer condição capaz de retirar das verbas o seu cunho salarial, incorporando-as ao contrato de trabalho do recorrente...’ (fls. 654), constato que silente a r. Decisão de origem, e sequer devolvida a matéria em eventuais embargos de declaração. Assim, porque vedada a supressão de instância, nada a deliberar nesta sede revisora. 



    […]



    É incontroverso nos autos que o autor recebia a verba desde sua admissão (1979) e que tanto a adesão do réu ao PAT, quanto o estabelecimento da natureza indenizatória por norma coletiva foram posteriores (2010/2011). Fatos não contestados pelo Banco, ao contrário, admitido que ‘a ajuda alimentação e refeição passou a ser fornecida com base no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), criado pela Lei n° 6321/76 e regulado no Decreto n° 5 de 14.01.1991, conforme documento anexo’ (fl. 511). 



    Incide, na hipótese, o Princípio da Condição Mais Benéfica, garantidor da preservação de cláusulas mais vantajosas aos empregados, as quais se incorporam ao seu patrimônio jurídico, enquanto direito adquirido, constitucionalmente protegido. 



    De acordo com a vedação à alteração contratual lesiva, inserta no artigo 468 Consolidado e consagrada na Súmula nº 51, I, do TST, as cláusulas que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente só atingem os trabalhadores admitidos posteriormente à sua vigência. 



    Dessa forma, nem a norma coletiva que confere caráter indenizatório ao Auxílio-Alimentação, nem a adesão do réu ao PAT possuem o condão de alterar a natureza jurídica salarial da parcela, em relação aos contratos em curso. 



    Nesse sentido, a Orientação Jurisprudencial nº 413 da SBDI-1 desta Corte: (...). 



    Ademais, a Súmula nº 241 do TST dispõe que ‘o vale para refeição, fornecido por força do contrato de trabalho, tem caráter salarial, integrando a remuneração do empregado, para todos os efeitos legais’. 



    Feitas essas considerações, conheço do recurso de revista por contrariedade à Orientação Jurisprudencial nº 413 da SBDI-1 desta Corte. 



    MÉRITO 



    Como consequência lógica do conhecimento do apelo, por contrariedade à Orientação Jurisprudencial nº 413 da SBDI-1 desta Corte, dou-lhe provimento para reconhecer a natureza salarial do auxílio-alimentação, durante todo contrato de trabalho, e deferir sua integração à remuneração do reclamante, para todos os efeitos legais.” (fls. 851/854)”



    Da leitura acima, verifica-se que o Tribunal de origem consignou expressamente que “Incide, na hipótese, o Princípio da Condição Mais Benéfica, garantidor da preservação de cláusulas mais vantajosas aos empregados, as quais se incorporam ao seu patrimônio jurídico, enquanto direito adquirido, constitucionalmente protegido”, no entanto, a parte recorrente não logrou refutar o referido fundamento.



    Assim, na hipótese dos autos, incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado.



    Acreça-se que a análise da questão está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Vejam-se os seguintes precedentes desta CORTE:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. INCORPORAÇÃO AO SALÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.285.399-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 17/2/2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Licença-prêmio. Base de cálculo. Inclusão de abono de permanência, auxílio-saúde e auxílio-alimentação. Natureza jurídica. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF).



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.266,414-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 21/10/2020)



    Por fim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e cláusulas do acordo coletivo. Incide, portanto, os óbices das Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário) do STF.



    No mesmo sentido, os seguintes julgados:



    “Direito do trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. Recurso cabível. Agravo interno. Acordo coletivo. Auxílio-alimentação. Natureza jurídica. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Análise das cláusulas do acordo coletivo. Incidência das Súmulas nº 279 e 454/STF. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual negou provimento ao recurso.



    2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral.



    3. Hipótese em que, para dissentir do Tribunal de origem seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e analisar as cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista (Súmulas nº 279 e 454/STF), procedimentos vedados em recurso extraordinário. Precedente.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.454.801-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 8/1/2024)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Auxílio-alimentação. Natureza jurídica. Fatos e provas. Cláusulas do acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como das cláusulas firmadas pelas partes em acordo coletivo. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF.



    2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.218.663-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 9/10/2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de janeiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente